Tribunal: TJMT
Processo: 1004214-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004214-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), IDELMO CORRADI - CPF: 042.675.329-15 (AGRAVANTE), CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação reivindicatória, na qual pleiteia a reintegração liminar na posse de área rural. A pretensão baseia-se em alegada titularidade dominial demonstrada por matrícula imobiliária, impugnada pelo agravado, que alega ser legítimo possuidor e proprietário da área há mais de 23 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão de tutela provisória de urgência; (
ii
) avaliar se há indícios suficientes da titularidade dominial e da posse injusta, a justificar a reintegração liminar na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC/2015, o que não se verifica no caso.

A matrícula apresentada pelo agravante é imprecisa e contraditória em relação aos documentos constantes nos autos, que indicam divergência quanto à localização da área disputada.

Há controvérsia fundada quanto à real titularidade dominial e possessória da área em litígio, sendo indispensável o aprofundamento da instrução probatória.

A existência de ação possessória anterior, com decisão transitada em julgado desfavorável ao agravante e envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, sugere possível ofensa à coisa julgada material.

Os documentos apresentados pelo agravado indicam posse mansa, pacífica e produtiva da área há mais de duas décadas, com reconhecimento dos confrontantes, afastando a caracterização de posse injusta.

O auto de constatação juntado pelo agravante não comprova de forma suficiente a posse injusta do agravado, diante das incertezas sobre os limites das propriedades envolvidas.

A antecipação da tutela requerida, diante da complexidade fática e jurídica, comprometeria o devido processo legal e demandaria decisão prematura e insuficientemente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência em ação reivindicatória exige demonstração simultânea da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta do réu.

A controvérsia relevante sobre a titularidade dominial e a existência de posse mansa e pacífica pelo réu impedem a concessão de medida liminar antes do exaurimento da instrução probatória.

A concessão de tutela antecipada não se sustenta quando há risco de violação ao devido processo legal por insuficiência de elementos fáticos e jurídicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1027896-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2025.

TJMG, AI nº 1.0175.18.000898-9/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 11.09.2019.

TJMT, AI nº 1017419-33.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004214-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IDELMO CORRADI

AGRAVADO: CLODOVEU FRANCIOSI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IDELMO CORRADI
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Arenápolis que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 1000013-47.2025.8.11.0026,
movida em desfavor de
CLODOVEU FRANCIOSI
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse da área denominada "Fazenda Bonança – Lote E", com 968 hectares, localizada naquela comarca (
id
268393284).

Em síntese, alega ser o legítimo proprietário e possuidor da referida área rural, sendo certo que o Agravado CLODOVEU FRANCIOSI invadiu e esbulhado sua propriedade de forma violenta e injusta há vários anos.

Aponta que o auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça (ID 268393287) comprovou o esbulho possessório e a posse violenta exercida pelo Agravado, o qual teria, inclusive,
r
etirado

os marcos de divisa da propriedade.

R
equer
o provimento do recurso, a fim de d
eterminar a imediata reintegração de sua posse sobre o imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (id 269649287).

Na contraminuta (id 274842889), o Agravado
CLODOVEU FRANCIOSI
, suscita, preliminarmente, a ocorrência de ofensa à coisa julgada material, ao fundamento de que a
p
resente demanda versa sobre o mesmo objeto de ação possessória anteriormente julgada improcedente, configurando abuso do direito de ação.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito invocado, apontando inconsistências na documentação apresentada pelo Autor e contradições em relação à localização exata da propriedade objeto da lide e respectiva matrícula imobiliária.

Argumenta que o auto de constatação é impreciso e deve ser desconsiderado por não ter sido acompanhado de provas técnicas idôneas sobre os limites da área. Pugna, assim, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No presente caso, a
concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a coexistência de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Neste prisma, a análise da controvérsia em exame exige aprofundamento acerca da real titularidade dominial e possessória da área em litígio, bem como da existência ou não de ofensa à coisa julgada material, o que somente será possível com o devido exaurimento da instrução probatória.

Com efeito, as assertivas formuladas pelo Agravante encontram forte resistência nas controvérsias suscitadas pelo Agravado em sede de contrarrazões, particularmente no que se refere à real titularidade dominial e possessória sobre a área objeto da demanda originária.

Ocorre que
a matrícula imobiliária apresentada pelo Autor padece de imprecisões e aparentes contradições em relação a outros documentos acostados, os quais sugerem que a propriedade por ele reivindicada estaria localizada em região diversa ("abaixo da serra"), distinta da ocupada pela propriedade do Agravado ("acima da serra").

Além disso, a pretensão autoral parece esbarrar no óbice da coisa julgada material, na medida em
que há
existência de anterior ação possessória, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, na qual o pedido do Agravante foi julgado improcedente por não ter logrado êxito em comprovar o exercício da posse sobre o imóvel (
id
274842897 - Sentença Processo nº 0000297-29.2012.8.11.0026).

Por outro lado, os documentos carreados pelo Agravado
indicam
sua condição de legítimo proprietário e possuidor da área rural em litígio,
a qual, aparentemente, é
ocupada por ele de forma mansa, pacífica e produtiva há mais de 23 anos, com o reconhecimento de todos os confrontantes.

Nessa perspectiva, o auto de constatação trazido pelo Agravante, ainda que ateste a existência de benfeitorias e construções realizadas pelo Agravado dentro dos supostos limites da propriedade daquele, não se mostra apto, por si s
ó, a
comprovar a alegada posse injusta exercida pelo réu, especialmente diante das imprecisões e incertezas que pairam sobre as divisas dominiais.

A imprescindível

elucidação

desses aspectos controvertidos demanda o exaurimento da instrução probatória, sendo temerária a outorga de provimento antecipatório com risco de decisão insuficientemente instruída, em manifesta ofensa ao princípio do devido processo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL C/C NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO –
NECESSIDADE DE MAIOR COMPROVAÇÃO A RESPEITO DO CONTEXTO FÁTICO RELACIONADO À POSSE INJUSTA DOS DEMANDADOS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para imissão na posse, a necessária a configuração da probabilidade do direito alegado passa pela demonstração de a parte autora ser titular da propriedade, pela individualização da área e pela indicação do caráter injusto da posse exercida pelo requerido, devendo tais requisitos serem apreciados de forma cumulativa. Ainda que fundada em vasta documentação, não restou devidamente demonstrada, em caráter sumário, a posse injusta dos requeridos, carecendo de dilação probatória mais acurada acerca do noticiado.
”
(TJMT - 1027896-81.2024.8.11.0000, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/01/2025, Data de Publicação: 30/01/2025) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TÍTULO DE DOMÍNIO - INEXISTÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.

A reivindicatória, "de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa
e a posse injusta do réu"
(REsp 1.060.259/MG).”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0175.18.000898-9/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2019, publicação da súmula em 12/09/2019)
(grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DEMANDADOS RECONHECIDOS COMO POSSUIDORES DA ÁREA – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DA REVELIA – DECISÃO IRRECORRÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I -
É possível afirmar que o exame da probabilidade do direito em sede de ação reivindicatória dependerá da prova concomitante, (i) da titularidade do domínio, pelo autor, sobre a área reivindicada, (
ii
) a individualização da coisa e, por fim, (
iii
) a prova da posse injusta do demandado.

II -
Embora da análise sumária dos documentos coligidos aos autos se possa vislumbrar a aparente preenchimento dos dois primeiros pressupostos da ação reivindicatória (titularidade do domínio individualização da área), não se pode dizer o mesmo quanto a posse da agravada, a qual não foi considerada injusta.

III - Também não se verifica atendido o requisito do perigo de dano. A um, porque as informações obtidas dos autos dão conta que os demandados já se encontram na área desde o ano de 2015, ou seja, a mais de 8 (oito) anos, hipótese que denota a falta de contemporaneidade da medida judicial. A dois, porque os danos ambientais eventualmente ocorridos na área, já estão sendo alvo de providências e medidas cabíveis, intentadas pelo Ministério Público.”
(TJMT, NU
1017419-33.2023.8.11.0000, Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 03-2-
2024)

(
grifei)

Nesse contexto, explicita-se a necessidade de melhor elucidação das questões de fato e de direito diretamente vinculadas ao deslinde da causa
e

a qualidade da posse exercida pela parte contrária
tornando prematura a concessão de tutela antecipada com risco de decisão insuficientemente motivada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
IDELMO CORRADI,
mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025